Tribunal: STJ
Processo: 0000003-44.1999.8.18.0088
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595309 - PI (2024/0095585-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO TAYLON DE ANDRADE FROTA
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNA JARLAYANA ALMEIDA DE FREITAS - PI016054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ANTONIO MENDES MOURA
ADVOGADO
: MILTON GUSTAVO VASCONCELOS BARBOSA - PI005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal
.
a quo
2. A defesa alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelos artigos 932, III, e 1021,
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não comprovou que impugnou, de forma concreta e específica,
o fundamento da inadmissibilidade recursal referente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49446806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a64f2a3-e3dd-48a5-afd9-266f990ca8f1

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
6/9/2022
2.815.491/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a64f2a3-e3dd-48a5-afd9-266f990ca8f1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595309 - PI (2024/0095585-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO TAYLON DE ANDRADE FROTA
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNA JARLAYANA ALMEIDA DE FREITAS - PI016054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ANTONIO MENDES MOURA
ADVOGADO
: MILTON GUSTAVO VASCONCELOS BARBOSA - PI005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal
.
a quo
2. A defesa alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelos artigos 932, III, e 1021,
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não comprovou que impugnou, de forma concreta e específica,
o fundamento da inadmissibilidade recursal referente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.815.491
6/9/2022
/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de folhas 10.928/10.946 interposto por ANTONIO
TAYLON DE ANDRADE FROTA, PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR e
PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE em face de decisão da Presidência do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ que, com base nos artigos 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu agravo
em recurso especial (fls. 10.921/10.923), eis que não impugnados todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que teria impugnado todos
os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
não sendo o caso de incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Reitera a tese de
insuficiência probatória, excesso de linguagem na pronúncia e indevida comunicação
de qualificadoras. Aduz a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso nesse sentido.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental, desprovimento do agravo em recurso especial ou desprovimento do
recurso especial (fls. 10.967/10.979).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se o
trecho:
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

"[...]
Passo à análise do recurso interposto por
ANTONIO TAYLON DE ANDRADE FROTA e OUTROS.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
Súmula 7/STJ.

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
[...]
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ,
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ" (fls. 10.921/10.922).

Nas razões deste agravo regimental, o agravante não comprova que no agravo
em recurso especial impugnou, de forma concreta, o fundamento referente ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ, devendo, portanto, ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ, o qual estabelece ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de
Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
.
agravada"
Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 – CPC/15.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não admitiu agravo em recurso
especial, fundamentada na Súmula n. 284 do STF, por
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados.
2. O agravante não impugnou especificamente as
razões que levaram ao não conhecimento do recurso,
limitando-se a afirmar que a matéria foi exposta de maneira
objetiva,
sem
demonstrar
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo.
II. Questão em discussão4. A questão em
discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio
da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica e
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, e
se a falta de indicação dos dispositivos federais violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir5. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada
caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme a
Súmula n. 182 do STJ.
6. A falta de indicação dos dispositivos federais
violados inviabiliza, na espécie, a compreensão exata da
controvérsia, esbarrando no óbice da Súmula n. 284 do
STF.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado,
pois a parte não juntou cópia dos acórdãos que
demonstrariam a divergência, conforme exigido pelo art.
255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada
caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A falta
de indicação dos dispositivos federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. 3. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado com a juntada de
cópia dos acórdãos que demonstram a divergência".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
III, "a" e "c"; RISTJ, art. 255, § 1o.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no AREsp 2.102.665/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe
; STJ, AgRg na RvCr 5.740/RS,
30/5/2023
Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe
; STJ, AgInt no
3/4/2023
AREsp 828.758/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
.
04/05/2020
(AgRg no AREsp n. 2.815.491/CE, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
.)
25/2/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
AMBIENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. ARESP NAO CONHECIDO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÚMULA 83. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pela
Presidência desta Corte Superior encontra previsão no art.
21-E, V, do RISTJ, que permite ao Presidente não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tiver impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, inexistindo, porquanto, ofensa aos
princípios do juiz natural ou da colegialidade (AgRg no
AREsp n. 1.384.609/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/2019
3/5/2019
2. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
[...]
10 . Agravo não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.439.859/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
26/2/2024

Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN
IDEM
VERIFICADO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do
STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar
especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso
especial (in casu, Súmula 7 do STJ e Súmula 284 do STF),
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas
corpus de ofício para readequar a pena do recorrente.
4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE
666.334/AM (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014
), está vedada a dupla aferição da quantidade e da
natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa
da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira
fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in
idem.
5. Agravo regimental não provido. Concessão de
habeas corpus, de ofício, para para fazer incidir a causa de
diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 na
fração máxima de 2/3, redimensionando a pena do
recorrente para 1 ano, 10 meses e 9 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 194 dias-
multa.
(AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/9/2022
de
.)
13/9/2022

Destaca-se, por oportuno, que impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade,
mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a
fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido (grifos meus):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

(AgRg no AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
, DJEN de
.)
9/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa
fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:23
Código de Controle do Documento: 133458d2-927f-497e-aaea-f5d07b35cee8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0095585-3
AREsp 2.595.309 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000034419998180088 000006840 000007740 010001972 050002546
07011437820188180000 10001972 34419998180088 50002546 6840
7011437820188180000 7740
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO MENDES MOURA
ADVOGADO
: MILTON GUSTAVO VASCONCELOS BARBOSA - PI005553
AGRAVANTE
: ANTONIO TAYLON DE ANDRADE FROTA
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNA JARLAYANA ALMEIDA DE FREITAS - PI016054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORRÉU
: GERSON DOS SANTOS SOUSA
CORRÉU
: BENEVALDO SOUSA BARBOSA
CORRÉU
: RAIMUNDO NONATO PAULINO DE SOUSA
CORRÉU
: HELDANE CARDOSO BARROS
CORRÉU
: JOSCINEY COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO TAYLON DE ANDRADE FROTA
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: BRUNA JARLAYANA ALMEIDA DE FREITAS - PI016054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ANTONIO MENDES MOURA
ADVOGADO
: MILTON GUSTAVO VASCONCELOS BARBOSA - PI005553
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155038290122614@
2024/0095585-3 - AREsp 2595309 Petição : 2024/0030892-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:49
Código de Controle do Documento: 9270E43B-6E70-4696-A687-C6419C640AD4